Tribunal: TJSP
Processo: 1054983-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa da Autora pela impossibilidade de produção de provas testemunhais. Ocorrência. Prova já constante dos autos demonstra a presença de fortes indícios de que direito de regresso pleiteado pela Autora, pautado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, existe. Necessidade de produção de provas orais para

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Cerceamento de defesa da Autora pela impossibilidade de produção de provas testemunhais. Ocorrência. Prova já constante dos autos demonstra a presença de fortes indícios de que direito de regresso pleiteado pela Autora, pautado no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, existe. Necessidade de produção de provas orais para comprovação cabal do liame empregatício entre a Ré e o terceiro, para o qual a Autora pagou indenização trabalhista. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054983-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PACAEMBU CONSTRUTORA S/A, é apelado MICHELE VASQUES DO
NASCIMENTO - ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054983-93.2018.8.26.0100ldDnf Voto no 33100 2
Apelação Cível no 1054983-93.2018.8.26.0100
Apelante/Autora:
PACAEMBU CONSTRUTORA S/A
Apelada/Ré:
MICHELE VASQUES DO NASCIMENTO - ME
MM. Juiz de Direito: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Voto no 33100
AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Cerceamento de defesa da Autora pela impossibilidade
de produção de provas testemunhais. Ocorrência. Prova já constante
dos autos demonstra a presença de fortes indícios de que direito de
regresso pleiteado pela Autora, pautado no contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, existe. Necessidade de produção de
provas orais para comprovação cabal do liame empregatício entre a
Ré e o terceiro, para o qual a Autora pagou indenização trabalhista.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de “ação de regresso c/c indenização
por danos materiais” (e-fls. 01/10) ajuizada por PACAEMBU CONSTRUTORA S/A
contra MICHELE VASQUES DO NASCIMENTO - ME, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 193/195 e 203), cujo relatório adoto, condenando A Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 206/219), suscitando preliminar de cerceamento de defesa, haja
vista o julgamento por falta de provas sem a possibilidade de instrução do feito com
oitiva de testemunhas, aptas a comprovar o que os documentos dos autos já
indicam, ou seja, que o terceiro para o qual a Autora pagou indenização trabalhista
era funcionário da Ré e que, portanto, há direito contratual de regresso entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054983-93.2018.8.26.0100ldDnf Voto no 33100 3
partes. No mais, afirmou que os documentos dos autos são suficientes para a
constatação da causa de pedir inicial e que seria ilógico a Ré também ter figurado
como polo passivo de reclamação trabalhista e não ser reconhecida como
empregadora do terceiro.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
223) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 226/232).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de regresso e indenização
ajuizada em razão de descumprimento de cláusula contratual que obrigava a Ré a
arcar com valores de verbas trabalhistas de seus funcionários.
O presente recurso deve ser provido, com
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa da Autora.
Observe-se que a causa de pedir inicial
repousava sobre o fato de que o “termo de rescisão ao contrato de prestação de
serviços de monitoramento eletrônico” (e-fls. 45/46) firmado entre as partes
estipulava que a Ré ficava responsável pelo pagamento de verbas trabalhistas a
seus funcionários, sendo que, ajuizada reclamação trabalhista por terceiro contra
ambas as partes da presente demanda (e-fls. 40/44), a Autora arcou com o
pagamento de acordo firmado sobre as verbas pleiteadas pelo funcionário da Ré.
Logo, pretendeu receber os valores gastos e a multa contratual estipulada para
descumprimento de cláusulas.
Acontece que, a despeito da documentação
dos autos, a r. sentença prolatada pautou-se no fato exclusivo da ausência de prova
cabal de que o referido terceiro era efetivamente funcionário da Ré, já que a
demanda trabalhista findou por meio de acordo, sem reconhecimento de vínculo
laborativo.
Ora, os documentos apresentados pela Autora
desde a inicial conferem ampla verossimilhança à alegação de que o terceiro, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054983-93.2018.8.26.0100ldDnf Voto no 33100 4
qual teve que pagar verbas de natureza trabalhista, era realmente funcionário da
Ré, principalmente porque a demanda trabalhista foi ajuizada contra a Autora, na
condição de empresa na qual o terceiro prestava serviços, e contra a Ré, na
condição de efetiva empregadora.
Logo, a produção de prova testemunhal, na
hipótese dos autos, era imprescindível para o deslinde exato da causa, inclusive no
que tange especificamente ao vínculo laborativo vigente entre o terceiro e a Ré. A
impossibilidade de produção de tal prova, aliada ao julgamento exclusivamente
fundamentado em descumprimento de ônus probatório, portanto, é conjuntura que
representa cerceamento do direito de defesa da Autora.
Além disso, com o presente provimento
jurisdicional também volta a ter relevo a tese de defesa da Ré (e-fls. 77/82), não
analisada em Juízo, no sentido de que o negócio jurídico firmado entre as partes foi
simulado, porque o companheiro da pessoa física Michele é quem prestava serviços
de monitoramento e, para que houvesse contratação, foi exigida a constituição de
pessoa jurídica ou seja a Ré. Tal questão, pois, igualmente determinante para o
desfecho correto da presente demanda, deve ser objeto de instrução processual
adequada, também beneficiando a Ré, portanto, a declaração de cerceamento de
defesa “in casu”.
Logo, o presente recurso merece provimento,
acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa e anulando-se a r. sentença
prolatada.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para ANULAR a r.
sentença prolatada, para que o feito prossiga em seus ulteriores termos, com a
devida instrução, inclusive para produção de provas testemunhais.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora